Tribunal: TJPA
Processo: 0806306-93.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806306-93.2022.8.14.0040

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JOSE ROBERTO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806306-93.2022.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA

RECORRENTE:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RECORRIDO:
JOSÉ ROBERTO RODRIGUES

RELATOR:
Des. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ADITIVO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE MENSALIDADES E IMPLEMENTAÇÃO DE COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇAS REALIZADAS EM DESCONFORMIDADE COM O AJUSTE FIRMADO. REFATURAMENTO. SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DO PLANO FUNDADOS EM SUPOSTA INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização, para declarar rescindido contrato coletivo empresarial, cancelar cobranças emitidas a partir de dezembro de 2021 e determinar o refaturamento das mensalidades desde junho de 2021, observados os valores pactuados em aditivo contratual, com apuração de eventual crédito em favor da contratante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
saber se a suspensão e o cancelamento do plano coletivo empresarial foram legítimos diante da alegada inadimplência da contratante; e
(ii)
saber se a sentença agiu corretamente ao determinar o refaturamento das mensalidades com base nos valores previstos no aditivo contratual firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que as partes ajustaram, a partir de junho de 2021, alteração contratual com redução dos valores das mensalidades e adoção de regime de coparticipação, permanecendo a operadora, contudo, emitindo cobranças com base nos valores anteriormente praticados.

As tratativas negociais, os documentos e as comunicações eletrônicas constantes dos autos evidenciam que a própria operadora reconheceu a necessidade de parametrização do sistema e de aplicação retroativa dos novos valores, circunstância incompatível com a posterior imputação de inadimplência sem prévia apuração do saldo efetivamente devido.

A incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório impede que a operadora, após reconhecer a necessidade de refaturamento das cobranças, promova a suspensão e o cancelamento do contrato com fundamento exclusivo em débitos cuja exatidão dependia da implementação do ajuste contratual.

A previsão contratual de suspensão ou rescisão por inadimplência e o disposto no art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS não afastam o dever de observância da boa-fé contratual nem autorizam a cobrança de valores em desacordo com o avençado.

A determinação de refaturamento das mensalidades desde junho de 2021 constitui medida necessária para apuração do valor efetivamente devido pelas partes, não configurando condenação genérica por danos materiais, mas mero reconhecimento do direito à recomposição patrimonial decorrente das cobranças realizadas em desconformidade com o ajuste contratual.

Ausente demonstração de erro de julgamento ou de interpretação equivocada da prova produzida, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1.
A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode invocar inadimplência da contratante para justificar a suspensão ou rescisão contratual quando comprovado que as cobranças foram realizadas em desacordo com aditivo contratual cuja implementação e parametrização dependiam de providência da própria operadora.

2.
Os princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e da vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte que reconhece a necessidade de refaturamento e compensação de valores posteriormente utilize os mesmos débitos controvertidos como fundamento para cancelamento da cobertura contratual.

3.
É legítima a determinação judicial de refaturamento das mensalidades conforme os valores efetivamente pactuados, com apuração do saldo credor ou devedor em fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0806306-93.2022.8.14.0040; Recorrente: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA; Recorrido: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, bem como majorando os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, tudo na conformidade do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Hapvida Assistência Médica Ltda.
contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada por
José Roberto Rodrigues – ME
, em razão de controvérsia decorrente da execução de contrato coletivo empresarial de assistência à saúde.

Consta dos autos que a parte autora alegou ter celebrado contrato de plano de saúde empresarial com a requerida e que, em junho de 2021, as partes ajustaram a migração para novo produto com mensalidades reduzidas e regime de coparticipação. Sustentou, entretanto, que a operadora permaneceu emitindo cobranças com base nos valores anteriormente praticados, apesar das reiteradas solicitações para implementação do aditivo contratual e compensação dos valores pagos a maior.

Afirmou ainda que, diante da ausência de regularização das cobranças, deixou de quitar algumas faturas, por entender possuir crédito suficiente para compensação dos débitos, circunstância que culminou na suspensão e posterior cancelamento do plano coletivo empresarial. Aduziu que a medida afetou os beneficiários vinculados ao contrato, inclusive funcionária gestante em fase final de gravidez, motivando pedido de tutela de urgência para restabelecimento da cobertura assistencial.

No curso da demanda, foi inicialmente indeferida a tutela de urgência, sobrevindo posterior reconsideração para determinar a disponibilização dos serviços médico-hospitalares à beneficiária Maria Jamile da Silva Almeida. Citada, a requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, perda superveniente do objeto da tutela e inépcia da inicial quanto ao pedido de danos morais, defendendo, no mérito, a legalidade da suspensão e rescisão contratual em razão da inadimplência da contratante.

Sobreveio sentença de parcial procedência, lançada no ID 120437895, por meio da qual o Juízo de origem:
(i)
declarou rescindido o contrato entre as partes, com cancelamento das cobranças emitidas a partir de dezembro de 2021;
(ii)
determinou o refaturamento das despesas contratuais desde junho de 2021, aplicando-se os valores previstos no aditivo contratual;
(iii)
estabeleceu que eventual crédito apurado em favor da autora fosse corrigido monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
(iv)
revogou a tutela anteriormente concedida à beneficiária gestante, diante da perda superveniente do objeto; e
(v)
deixou de conhecer do pedido de indenização por dano moral, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando honorários advocatícios em 10% sobre os respectivos proveitos econômicos obtidos e não obtidos pelas partes.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (ID 123083896), sustentando, em síntese, que
(i)
a suspensão e o cancelamento do plano coletivo empresarial observaram expressa previsão contratual e normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS;
(ii)
a contratante permaneceu inadimplente quanto às faturas vencidas entre dezembro de 2021 e maio de 2022, mesmo após notificações encaminhadas pela operadora;
(iii)
o refaturamento dependia da prévia regularização das mensalidades em aberto;
(iv)
inexiste qualquer ilicitude na conduta da operadora, que exerceu direito contratualmente assegurado;
(v)
a sentença desconsiderou a validade da cláusula de suspensão e rescisão por inadimplência; e
(vi)
não há comprovação de danos materiais indenizáveis, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, afastar qualquer condenação relacionada a danos materiais.

Em contrarrazões (ID 22113578), a parte apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que a própria operadora reconheceu a necessidade de parametrização do aditivo e de compensação dos valores cobrados indevidamente desde junho de 2021. Defendeu que possuía crédito suficiente para absorver as faturas apontadas como inadimplidas, razão pela qual a suspensão e o cancelamento do plano teriam ocorrido de forma indevida. Sustentou, ainda, que a apelante não impugnou adequadamente a existência do crédito nem os diversos registros de comunicação eletrônica em que se comprometera a regularizar os valores cobrados a maior, requerendo a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de rescisão contratual c/c indenização, para declarar rescindido o contrato, cancelar cobranças a partir de dezembro de 2021 e determinar o refaturamento das despesas contratuais desde junho de 2021, conforme os valores ajustados no aditivo contratual celebrado entre as partes.

A apelante sustenta, em síntese, que agiu em exercício regular de direito ao suspender e cancelar o plano coletivo empresarial em razão da inadimplência da contratante, invocando cláusula contratual e o art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS. Alega, ainda, que o refaturamento dependeria da quitação prévia das faturas vencidas e que inexistiria dano material comprovado.

A sentença, contudo, deve ser mantida.

Dos autos, extrai-se que a relação contratual mantida entre as partes foi objeto de renegociação em junho de 2021, com pactuação de novos valores para o plano empresarial, passando-se a adotar mensalidades inferiores às anteriormente cobradas, com previsão de valores de R$ 224,54 para beneficiários em enfermaria e R$ 303,12 para adesões em apartamento.

O ponto central da demanda não reside, portanto, na existência abstrata de cláusula que autorize a suspensão do plano por inadimplência, mas na verificação concreta de que a suposta inadimplência decorreu da própria resistência ou demora da operadora em implementar os valores renegociados e em realizar o refaturamento prometido desde a data-base ajustada.

A apelante insiste em afirmar que havia faturas em aberto desde dezembro de 2021, mas não enfrenta adequadamente o fundamento determinante da sentença: a existência de tratativas anteriores, documentadas por e-mails, indicando que o aditivo produziria efeitos desde junho de 2021 e que os valores cobrados a maior seriam objeto de parametrização e abatimento.

A própria sentença registrou que as mensagens trocadas entre as partes evidenciam a negociação para renovação contratual com alteração do modelo de pagamento e implantação de coparticipação, tendo a operadora encaminhado a minuta assinada apenas em 14/10/2021, após solicitações de correção, mantendo, ainda assim, cobranças com base nos valores anteriormente praticados.

Nessa perspectiva, não se mostra juridicamente admissível que a operadora invoque inadimplência da contratante sem considerar que, antes do vencimento das faturas apontadas como inadimplidas, já havia pendência imputável à própria fornecedora quanto à implementação dos novos valores pactuados e à apuração dos créditos decorrentes das cobranças superiores ao ajuste.

A boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, cooperação, transparência e coerência. Assim, aquele que reconhece a necessidade de parametrização e de aplicação retroativa dos novos valores não pode, posteriormente, desconsiderar esse contexto para suspender unilateralmente a cobertura sob o argumento de inadimplemento puro e simples.

Também incide, no caso, a vedação ao comportamento contraditório, pois a apelante não poderia alimentar na contratante a legítima expectativa de regularização das faturas e compensação dos valores pagos a maior e, em seguida, tratar como inadimplência absoluta a ausência de pagamento de cobranças emitidas sem observância do ajuste firmado.

Não se ignora que, em contratos coletivos empresariais, a suspensão ou rescisão por inadimplência pode encontrar respaldo normativo e contratual. Todavia, a validade abstrata da cláusula não afasta o controle da conduta concreta da operadora, sobretudo quando a mora alegada é controvertida e está vinculada a cobranças que deveriam ter sido recalculadas conforme o aditivo pactuado.

O art. 17 da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS, invocado pela apelante, apenas estabelece que as condições de rescisão ou suspensão de cobertura nos planos coletivos devem constar do contrato. Tal previsão, contudo, não autoriza a operadora a desconsiderar aditivo contratual, retardar o refaturamento e imputar unilateralmente inadimplência sem prévia apuração do saldo efetivamente devido.

A tese de que o refaturamento somente seria possível após a quitação das faturas também não merece acolhida. Exigir o pagamento integral de faturas emitidas com valores superiores aos ajustados, para somente depois permitir a apuração de eventual abatimento, importaria transferir à contratante o ônus financeiro da falha operacional da própria operadora.

A sentença adotou solução equilibrada ao determinar o refaturamento desde junho de 2021, com aplicação dos valores pactuados, para que se apure o montante efetivamente devido e se abata o que foi pago no período. Não houve criação judicial de obrigação inexistente, mas apenas determinação de cumprimento do ajuste contratual reconhecido com base na prova documental dos autos.

Quanto à alegação de inexistência de dano material, observa-se que a sentença não fixou indenização líquida por danos materiais autônomos. O comando sentencial limitou-se a determinar que, caso apurado crédito em favor da autora em liquidação de sentença, a quantia seja corrigida pelo INPC desde o efetivo prejuízo e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Portanto, não procede a alegação de condenação genérica indevida em danos materiais. O que houve foi imposição de refaturamento e eventual restituição/compensação de valores cobrados a maior, a ser apurada em fase própria, exatamente porque a extensão econômica do crédito depende de cálculo decorrente da diferença entre os valores efetivamente cobrados/pagos e aqueles devidos conforme o aditivo.

Também deve ser preservado o capítulo sentencial que declarou a rescisão contratual e cancelou as cobranças a partir de dezembro de 2021. Uma vez reconhecido que a operadora não implementou corretamente a repactuação e que a suspensão/cancelamento decorreu de situação criada no contexto dessas cobranças controvertidas, mostra-se adequada a extinção do vínculo contratual sem manutenção de faturas emitidas sob premissa de inadimplência não demonstrada de forma hígida.

Ressalte-se que a parte apelada, em contrarrazões, reforçou que a apelante teria cobrado valores praticamente duplicados em relação ao novo ajuste e que os créditos acumulados seriam suficientes para abater as mensalidades apontadas como vencidas, destacando que a operadora não teria impugnado adequadamente a existência do crédito nem os e-mails referentes à parametrização.

Nesse contexto, a sentença examinou com acerto a prova documental e concluiu que a conduta da requerida violou a boa-fé objetiva, devendo prevalecer as tratativas de renovação com novos valores desde junho de 2021. A conclusão é coerente com os arts. 107, 111 e 422 do Código Civil, que admitem a exteriorização da vontade sem forma especial, quando a lei não a exigir, e impõem conduta leal durante a formação e execução contratual.

Por fim, a distribuição da sucumbência recíproca também deve ser mantida. A parte autora obteve êxito relevante quanto à rescisão contratual, cancelamento de cobranças e refaturamento, mas não teve acolhidos todos os pedidos deduzidos, inclusive porque o pedido de dano moral não foi conhecido e a multa contratual não foi deferida, justificando-se a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais e a base de cálculo fixada na origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 19/06/2026